Tribunal: TJBA
Processo: 8131473-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131473-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ROBERTO AGLE FERNANDEZ e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO BALAZEIRO DOMINGUES ZECH, DANIEL CORREIA FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM APENAS QUATRO VIDAS. CARACTERIZAÇÃO DE "FALSO COLETIVO". EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. VEDAÇÃO AO CANCELAMENTO UNILATERAL, EXCETO EM CASO DE FRAUDE OU DE INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 13 DA LEI 9.656/98. CONSUMIDOR IDOSO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. TEMA 1.082 DO STJ. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA COMPROVADO NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da presente Apelação Cível, em que figuram como Apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e, como Apelados,
ROBERTO AGLE FERNANDEZ E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora